Tribunal: TJSP
Processo: 1019729-07.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de locupletamento, que tem natureza extracambial. Nota promissória prescrita. Ausência dos requisitos necessários ao acolhimento da demanda, ante a falta de prova do prejuízo sofrido pelo portador e consequente enriquecimento do emitente do título. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de locupletamento, que tem natureza extracambial. Nota promissória prescrita. Ausência dos requisitos necessários ao acolhimento da demanda, ante a falta de prova do prejuízo sofrido pelo portador e consequente enriquecimento do emitente do título. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.